Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000589-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA, ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, MANOEL RAMALHO DE FIGUEIREDO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, CLAUDIA INES MARQUES MORAES DE OLIVEIRA, ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO e MANOEL RAMALHO DE FIGUEIREDO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 397-45.2017.811.0046, manejada pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.
Para tanto, sustentam os agravantes que, o crédito executado pela instituição financeira agravada (Contrato para Desconto de Títulos no 127.203.804), foi inscrito na relação de credores, nos Autos do processo de Recuperação Judicial da empresa TRR COMODORO DIESEL LTDA ME, da qual os executados, ora recorrentes, são sócios, de modo que as ações e execuções manejadas contra eles, também devem ser suspensas, ante a novação do título.
Assim, requerem a concessão da liminar para suspender a ação de execução, na origem.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por mais que insistam os agravantes, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada, com destaque para a ausência da probabilidade do direito.
É que, a questão atinente à probabilidade do direito envolve a suspensão da execução em face dos sócios da empresa em recuperação judicial, os quais, por sua vez, não assumem relação de solidariedade e, portanto, não podem ser alcançados pela suspensão prevista no artigo 6o, § 4o, da Lei de no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial), bem como, pela novação da dívida operada exclusivamente em relação à recuperanda.
Assim, não há por onde atender a súplica dos recorrentes, pois não atendidos a contento os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora